Tribunal: TJDFT
Processo: 0735863-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735863-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA - ME AGRAVADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. e INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., ambas em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0725793-79.2024.8.07.0003, que determinou a expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial (Processo no 5179716-82.2021.8.09.0051, em trâmite na 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO), para comunicar a penhora no rosto dos autos do processo no 0035639-56.2013.8.07.0001, em curso perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. Eis a r. decisão agravada (ID 242438311 da origem): “Defiro em parte o pedido do exequente com fundamento na decisão de ID 239733287. Ressalto que no caso da ação 5422037-90.2017.8.09.0051 em trâmite na 8a Vara Cível de Goiânia/GO, a melhor alternativa para o recebimento dos valores é a habilitação do seu crédito no rol de credores e não a penhora no rosto dos autos, porquanto os credores que estão habilitados serão preferenciais na ordem de pagamento. Com fulcro no art. 860 do CPC, defiro o pedido de penhora no rosto dos autos. A penhora no rosto dos autos de um processo visa, tão somente, assegurar o direito do credor por meio de eventual disponibilidade de valores em outro processo em que os executados tenham ou venham a ter crédito. Assim, efetue-se penhora no rosto dos autos do PJE 0035639-56.2013.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em benefício de JORDAO PORTUGUES DE SOUZA e no valor máximo de R$ 138.507,16, sobre o crédito que porventura venha a surgir em favor de INCORPORACAO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA - ME ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"). Dou a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Intime-se o executado para, caso queira, oferecer impugnação contra a penhora no rosto dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Intimem-se.” Embargos de declaração rejeitados, consoante ID 244634921. Confira-se: “Dispõe o embargante que a decisão contém omissões, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade na decisão, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da sentença ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ressalto que a penhora no rosto dos autos gera apenas mera expectativa de direito, não garantindo que o credor irá receber os valores. Ademais, a jurisprudência tem afirmado que a natureza extraconcursal do crédito autoriza a execução autônoma e eventual penhora no rosto dos autos, desde que haja comunicação ao juízo universal da recuperação. Assim, a fim de se evitar nulidades e proteger a viabilidade da recuperação judicial, determino a expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial (no: 5179716-82.2021.8.09.0051 - 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA), informando a penhora no rosto dos autos n. 0035639-56.2013.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a DECISÃO atacada. Intimem-se.” A parte agravante sustenta que a medida foi adotada sem a devida observância ao regime jurídico da recuperação judicial, ao qual se encontram submetidas. Alega, ainda, que “a manutenção da penhora no rosto dos autos desconsidera o caráter universal do plano de recuperação judicial, colocando em risco a efetividade da reorganização econômico-financeira das Executadas” e que “a tentativa de penhora no rosto dos autos de crédito concursal revela incompatibilidade estrutural com o regime da recuperação” (fls. 10 e 11 do PDF). Aduz que o crédito objeto da execução é de natureza concursal, pois decorre de honorários advocatícios fixados em ações ajuizadas antes do pedido de recuperação judicial, devendo, portanto, submeter-se aos efeitos do plano de recuperação, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, com “o reconhecimento da natureza concursal do crédito objeto da execução, determinando-se sua submissão ao Juízo da Recuperação Judicial (Processo no 5179716-82.2021.8.09.0051, em trâmite na 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia), com a consequente extinção da execução individual em trâmite na 2a Vara Cível de Ceilândia.” Preparo no ID 75535009. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). No caso em exame, neste juízo de prelibação sumaria, não se verifica a presença do periculum in mora, pois, conforme bem ressaltado pelo juízo a quo, “a penhora no rosto dos autos de um processo visa, tão somente, assegurar o direito do credor por meio de eventual disponibilidade de valores em outro processo em que os executados tenham ou venham a ter crédito.” Trata-se, portanto, de medida de natureza cautelar, que não implica, por si só, em constrição patrimonial imediata, tampouco compromete a continuidade das atividades empresariais das agravantes. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que os honorários advocatícios sucumbenciais, como no caso dos autos, podem ser classificados como créditos concursais ou extraconcursais, a depender da data da sentença que os arbitrou. Nesse sentido: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido. (REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020) Assim, em tese, a execução autônoma e a penhora no rosto dos autos são permitidas para créditos extraconcursais, especialmente se originados após o deferimento da recuperação judicial e se esta estiver encerrada ou sem plano em vigor. A jurisprudência do TJDFT também tem se posicionado nesse sentido: Acerca do tema, colhe-se o seguinte precedente: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA A PENHORA DE CRÉDITO NO ROSTO DOS AUTOS DE E DE AÇÕES, TÍTULOS E VALORES NO MERCADO DE CAPITAIS. RECURSO VOLVIDO AO CANCELAMENTO DA PENHORA. ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DECISÃO PRECLUSA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DE CREDORES. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXTINTA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A questão relativa à submissão ou não dos honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença ao juízo concursal já foi devidamente analisada e decidida por essa Turma em recursos precedentes, concluindo tratar-se de crédito extraconcursal, pois teve sua gênese em data posterior à instauração e deferimento da recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei 11.101/05. 2. Estabelecido, de forma preclusa nos autos, que o crédito em execução é extraconcursal, cumpre destacar que também não se verifica razões que obstem a adoção de medidas constritivas em face da recorrente, independente de manifestação do Juízo universal de credores, pois restou exaurido o prazo e extinto o processo de recuperação judicial. 3. Findo o prazo leal de dois anos contados da homologação do plano, e já estando extinta a recuperação judicial de recuperação, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05. 4. Agravo instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado (Acórdão 1650473, 07092178820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, nesta cognição sumária, não se verificam preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis à concessão da tutela recursal pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator